Tribunal: TJDFT
Processo: 0765715-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. NOTA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. No julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o polo passivo de ação que visa o fornecimento pelo Poder Público de fármaco que, embora aprovado pela ANVISA, não se encontra previsto em protocolo clínico do Sistema Único de Saúde, pode ser composto por qualquer um dos entes da federação, isoladamente, ou conjuntamente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). 3. No caso, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS foi favorável à demanda, com ressalvas, e restaram preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, devendo ser mantida a condenação do DF a fornecer o medicamento cuja imprescindibilidade foi comprovada.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.